Tribunal: TCU
Processo: 028.267/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Empresa Brasileira de Turismo  Embratur, em razão da impugnação de despesas referentes à execução do Convênio 275/2000, celebrado com a Fundação Quinteto Violado em 30/09/2000, tendo por objeto apoiar a execução do projeto Arte e Renda: Cultura e Excelência dos Serviços, que visava promover o desenvolvimento humano das comunidades de Serrita e Bezerros/PE e contribuir para o incremento da atividade turística da região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela então Empresa Brasileira de Turismo - Embratur, em razão da impugnação de despesas referentes à execução do Convênio 275/2000, celebrado com a Fundação Quinteto Violado em 30/09/2000, tendo por objeto apoiar a execução do projeto "Arte e Renda: Cultura e Excelência dos Serviços", que visava a promover o desenvolvimento humano das comunidades de Serrita e Bezerros/PE e contribuir para o incremento da atividade turística da região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Marcelo de Vasconcelos Cavalcanti Melo e da Fundação Quinteto Violado, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo descritas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, as parcelas já adimplidas, com base no Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: Valor (R$) Data Crédito/Débito 14.000,00 17/01/2001 D 7.000,00 17/01/2001 D 1.300,00 14/02/2001 D 7.000,00 10/05/2001 D 337,34 04/062001 D 337,34 04/062001 D 1.250,00 12/06/2001 D 2.300,00 12/06/2001 D 770,00 19/06/2001 D 57,10 02/07/2001 D 84,00 10/07/2001 D 27.20 10/07/2001 D 26,29 10/07/2001 D 350,89 15/07/2001 D 981,00 20/07/2001 D 995,56 30/07/2001 D 967,55 30/07/2001 D 365,90 30/07/2001 D 817,00 30/07/2001 D 40,85 30/07/2001 D 25,44 30/07/2001 D 3,56 30/07/2001 D 668,00 01/08/2001 D 51,60 30/08/2001 D 1.257,51 30/08/2001 D 90,00 30/08/2001 D 8,00 30/08/2001 D 100,00 30/09/2001 D 33,30 30/09/2001 D 3.144,87 14/06/2017 C 3.147,65 14/07/2017 C 3.155.19 15/08/2017 C 3.161,19 28/09/2017 C 3.166,25 30/10/2017 C 3.179,55 30/11/2017 C 3.188,45 28/12/2017 C 3.202,48 31/01/2018 C 3.211,77 28/02/2018 C 3.222,05 29/03/2018 C 3.224,94 09/05/2018 C 3.232,32 04/06/2018 C 3.245,78 29/06/2018 C 3.286,68 20/08/2018 C 3.297,88 31/08/2018 C 3.294,91 05/10/2018 C 3.022,22 31/01/2019 C 3.183,50 28/02/2019 C 3.374,80 05/04/2019 C 3.401,49 02/05/2019 C 3.422,09 03/06/2019 C 1.200,00 23/07/2019 C 1.430,46 29/08/2019 C 1.397,64 25/11/2019 C 1.911,73 30/12/2019 C 1.500,00 04/02/2020 C 1.404,85 23/07/2020 C 1.413,28 21/09/2020 C 1.496,94 29/04/2021 C 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.3. autorizar, caso requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pernambuco, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, bem como à Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo - Embratur, para ciência.